Tribunal: TJSP
Processo: 2082845-89.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). Pretendida a revogação da prisão preventiva. Concedida a liberdade provisória ao paciente no âmbito do julgamento do habeas corpus no 2065816-26.2022.8.26.0000. Alvará de soltura cumprido. Perda do objeto do presente "writ". Ordem prejudicada.